Tribunal: STF
Processo: RE 1202140
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão de turma recursal estadual, assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PINTO BANDEIRA. CARGO EM COMISSÃO. VALE-ALIMENTAÇÃO. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. PROJETO DE LEI DE INICIATIVA EXCLUSIVA DO PREFEITO. REDAÇÃO ALTERADA POR EMENDA SUBSTITUTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO. LIMITE SUBSTANCIAL AO PODER DE EMENDAR. VÍCIO FORMAL INSANÁVEL NO PROCESSO LEGISLATIVO. COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO À INICIATIVA LEGIFERANTE. CONTROLE DIFUSO-INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE NO ÂMBITO DAS TURMAS RECURSAIS FAZENDÁRIAS. SENTENÇA REFORMADA”. (eDOC 3, p. 26)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º, II; 37, caput , II, X e XIII; e 63, I, do texto constitucional, bem como à Súmula Vinculante 37.
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que seria vedado ao Judiciário estender vantagem remuneratória a grupo não contemplado pela norma legal. (eDOC 4, p. 13)
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    A Turma Recursal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei 42/2013 do Município de Pinto Bandeira), consignou que o recorrente, ocupante de cargo em comissão, teria direito ao benefício do vale-alimentação. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “A parte recorrente foi contratada pelo Município para o exercício de cargo em comissão, e, ipso facto, para o exercício de uma função pública, conforme se verifica dos documentos que acompanham a inicial.
    Assim, não pode o município de Pinto Bandeira deixar de pagar o vale-alimentação à parte recorrente, pois os servidores contratados sob o regime de livre nomeação e exoneração apresentam os mesmos direitos compatíveis com o regime jurídico dos efetivos, sendo que qualquer distinção entre eles a respeito e em relação ao percebimento do vale-alimentação, não constitucionalmente justificada, configura a inconstitucionalidade material anteriormente acusada”. (eDOC 3, p. 41)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pela Turma Recursal de origem restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.
    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente específico da presente controvérsia:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA), SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4º) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (RE 1212214 AgR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.10.2019)
    No mesmo sentido, cito o RE 1.202.670, rel. Min. Alexandre de Morais, e RE 1.202.579, rel. Min. Rosa Weber.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, a, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem (eDOC 3, p. 26), deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente